Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se postula o reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor, a transferência de titularidade e a compensação por dano moral, sob alegação de pagamento parcial substancial do preço ajustado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há prova mínima da celebração do contrato verbal de compra e venda do veículo, apta a justificar a transferência da titularidade e a existência de ameaça efetivada capaz de ensejar eventual reparação moral, bem como em definir se incidem os efeitos materiais da revelia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contestação por negativa geral pelo curador especial afasta os efeitos materiais da revelia, por tornar controvertidas as alegações iniciais (CPC, art. 341, p.u., e art. 345, I).
4. A presunção de veracidade advinda da revelia é relativa e não exime o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
5. As anotações manuscritas apresentadas como “recibos” não possuem identificação do recebedor, referência ao veículo ou elementos mínimos de autenticidade, não sendo aptas a comprovar a existência de relação contratual.
6. Não há documentos formalizados, comunicações, declarações, comprovantes de pagamento ou quaisquer elementos que vinculem os réus à suposta compra e venda ou à alegada quitação parcial.
7. Inexistindo prova mínima da celebração do negócio jurídico ou da prática de ameaça apta a ensejar o dano moral alegado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, p.u.; 345, I; 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0720362-69.2021.8.07.0003, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024, p. 23.08.2024. TJDFT, APC 0720857-51.2023.8.07.0001, Rel(a). SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 09.10.2024, p. 26.10.2024. TJDFT, APC 0727801-29.2024.8.07.0003, Rel(a). ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 26.11.2025, p. 26.01.2026. TJDFT, APC 0701937-68.2024.8.07.0009, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025, p. 09.10.2025